Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-83.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação e Remessa Necessária n. 0001533-83.2017.8.11.0044
RECORRENTE: N C NETO - ME
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por N C NETO - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 95617485):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AMPLIAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO CERTAME LICITATÓRIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ATÉ A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DE CONCESSÃO – POSSIBILIDADE - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO - CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO – INTERESSE PÚBLICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME.
1. O controle difuso de constitucionalidade é permitido ao Poder Judiciário como um todo, sem que haja, necessariamente, a usurpação do Supremo Tribunal Federal, quando a discussão incidental ocorrer em sede de Ação Civil Pública.
2. Em matéria de concessão de serviço público, tais contratos estão a contar da Carta Política de 1988, a exigir processo licitatório. Outrossim, o Ordenamento Jurídico exige atenção aos princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência administrativa, o que somente seria possível mediante prévia competição franqueada a todos os interessados, tanto que a Constituição Federal prevê licitação para a outorga de serviço público ao particular.
3. Fica resguardado o direito de funcionamento da funerária que já presta serviço no Município de Paranatinga, até o término final do novo procedimento licitatório, ou seja, até que o termo contratual seja devidamente assinado pelas concessionárias ganhadoras do certame, bem como fica proibida a instalação de qualquer nova empresa funerária até o término final do referido processo licitatório.
4. Sentença retificada em reexame.
5. Recurso conhecido e provido em parte.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApelRemNec n 0001533-83.2017.8.11.0044, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 19/07/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação e remessa necessária, que deu parcial provimento ao recurso tão somente para resguardar o direito de funcionamento da única empresa que presta serviços funerários no Município de Paranatinga-MT, até o término final do certame licitatório, e ampliar o prazo do certame licitatório de 60 (sessenta) a dias para 120 (cento e vinte) dias, mantendo os demais termos da sentença.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489,§1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o julgador “(...) não manifestou-se de forma real, efetiva e com profundidade em relação aos argumentos apresentados no Apelo desta requerida[1]recorrente (N C Neto – ME), deixando de apreciar os mesmos com mais efetividade, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, preferindo, apenas, “data vênia”, se reportar ao Recurso do requerido-Município de Paranatinga-MT ao singelo fundamento da alteração do prazo de 60 (sessenta) dias para 120 (cento e vinte) dias para Instaurar o Novo Processo Licitatório”.
Ainda, afirma a existência de ofensa ao artigo 332, do Código de Processo Civil, “por não ter sido Julgado Liminarmente Improcedente o Pedido do autor-MPE[1]MT lançado na exordial da ação civil por inadequação do “pedido de declaração de inconstitucionalidade de legislação municipal”, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, e, não apenas declarar a inadequação ou erro da via eleita para utilizar a ação civil pública e admiti-la como sucedâneo da ação declaratória de inconstitucionalidade de lei pela via difusa, principalmente, porque o pedido principal do autor na ação civil pública é a declaração de institucionalidade tanto da lei municipal no 063/2004 e do termo de permissão para exploração de serviços funerários firmado no dia 29.12.2008 entre os requeridos: Município de Paranatinga-mt e esta empresa-recorrente: N C NETO – ME”.
Aduz a existência de negativa de vigência ao artigo 21, da Lei no 4.717/1965, pois “embora inexista prazo prescricional na Lei da Ação Civil Pública, esse egrégio Órgão Julgador (STJ) também já reconheceu, reiteradamente, que a Prescrição da Ação Civil Pública é de apenas 05 (cinco) anos, em obediência ao preceituado no art. 21, da citada AÇÃO POPULAR (Lei Federal no 4.717/1965), segundo se vê do EREsp 1.321.501-SE; AgInt no AREsp 1.127.690-SP”.
Sustenta também dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 99026984) e preparado (id. 105457494).
Contrarrazões em id. 106260978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489,§1o, IV e VI, do CPC. Não oposição de embargos de declaração (Súmula 284 do STF).
Na espécie, a parte recorrente aduz a ocorrência de violação ao artigo 489, §1o, VI, do CPC, ao fundamento de que o acórdão não se manifestou com maior profundidade quanto aos argumentos trazidos em sede de apelação.
Entretanto, não houve oposição de prévios embargos de declaração perante o órgão fracionário.
Diante disso, ao indicar a violação ao artigo 489, §1o, IV e VI, do CPC, mostra-se evidente a deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme dispõe a súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Incide a Súmula 284/STF ante a ausência de anterior e necessária oposição na origem de embargos de declaração sobre o tema.
Precedentes do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
Precedentes do STJ.
6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas.
7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. LICENCIAMENTO EX OFFÍCIO A BEM DA DISCIPLINA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF.
1. O recorrente não opôs embargos de declaração ao julgado de fls. 590/596. Assim, ao indicar violação aos arts. 489, § 1,o, IV, 1022, II e 1.025 do CPC/2015, revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante da Súmula 284/STF, segundo a qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.".
2. A instância ordinária não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no entendimento de que "mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação" (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017).
3. Quanto à pretendida aplicação da teoria do fato consumado, importa mencionar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência do já mencionado verbete sumular no 284/STF.
4. O recurso especial não poderia, efetivamente, ser conhecido por violação aos arts. 23, II, 24 e 48 da Lei Estadual n.o 13.407/2003, na medida em que os dispositivos não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF, incidindo, quanto ao ponto, a Súmula 280/STF.
5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1740994/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) (g.n.)
Dessa forma, embora o recorrente tenha alegado ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a ausência de oposição dos embargos de declaração para ver sanado eventual vício de omissão no acórdão torna deficiente a fundamentação do recurso especial, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese apontada, qual seja, violação do acórdão ao artigo 332, do CPC, não prospera, uma vez que o referido regramento não foi examinado pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
In casu, a parte recorrente defende a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a prescrição, em violação ao artigo 21, da Lei no 4.717/1965.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente consignado o seguinte:
“(...)
Infrutífera a alegação do Recorrente N. C. NETO – ME, acerca da ocorrência da prescrição do direito frente ao lapso temporal entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da ação civil pública, isso porque como é cediço e pacífico na doutrina e na jurisprudência, tratando-se de ato nulo, com é o caso em tela, tal ato não se convalida pelo decurso do tempo, e, assim, não se sujeita à prescrição ou à decadência.
O ato fustigado mostrou-se inconstitucional e sabe-se que a ofensa à Lei Maior não é passível de convalidação, devendo ser combatida a qualquer tempo e impedindo a ocorrência da prescrição e da decadência.
De mais a mais, o contrato de permissão firmado pelo Município com uma única funerária está em pleno vigência, e em se tratando de relação de trato sucessivo, cuja a invalidade vai se renovando periodicamente com a prestação do serviço, podendo ser atada em até cinco anos, após, a cessação dos efeitos do contrato, o que não é o caso dos autos.
Nesta trilha, rejeito a prejudicial de prescrição, uma vez que neste caso especifico a ação civil pública não esta sujeita a prazo decadencial ou prescricional.”. (g.n.) (id. 95617485)
Como se vê, o acórdão fundamenta que a concessão de serviço público sem processo licitatório, por se tratar de ato administrativo inconstitucional, não se convalida no tempo, somado ao fato de que as lesões se perpetuam no tempo.
Partindo dessa premissa, embora a recorrente afirme ter ocorrido a prescrição no caso em tela pelo simples decurso do período de 5 (cinco) anos em relação ao fato ocorrido, percebe-se que o recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pelo acórdão recorrido, qual seja, a imprescritibilidade do ato administrativo em decorrência de sua inconstitucionalidade e a relação de trato sucessivo no caso.
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial nesse quesito.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça